Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença prolatada em ação coletiva. Competência. Foro da agência do banco. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão declinatória da competência em ação de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil no foro de sua sede.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em determinar se o juízo do local da sede da pessoa jurídica posta no polo passivo da liquidação individual de sentença pode declarar-se incompetente de ofício.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de liquidação individual de sentença na ACP n. 94.0008514-1, ao superar parcialmente a Súmula 33 de sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela interpretação do art. 53, inc. III, “a”, do CPC, no sentido de que a pessoa jurídica deve ser demandada no foro de sua sede quando figurar no polo passivo da ação, porém, se a obrigação debatida nos autos se origina em negócio jurídico firmado na agência do Banco do Brasil S.A., incide a previsão específica do art. 53, III, “b” do CPC, o qual determina a competência do local da agência quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica. Assim, os beneficiários da ação civil pública podem ajuizar a liquidação individual no seu foro de domicílio ou em alguma das demais hipóteses previstas no art. 516 do CPC, mas deve ser interpretado como domicílio do executado o local da agência em que se firmou a obrigação discutida nos autos.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a” e “b”, e 516.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, Tema 1.075 da RG;
- STF, Súmula 508;
- STJ, Súmula 42;
- STJ, Tema Repetitivo 480;
- STJ, Súmula n. 33;
- TJDFT, Súmula n. 23.